Tribunal: TJMT
Processo: 1026136-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026136-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), LINDOMAR ANUNCIACAO DOS SANTOS - CPF: 016.863.931-99 (APELADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de um ano, sem que se possa imputar a mora ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1026136-42.2022.8.11.0041, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida do réu, reputando-se caracterizada a desídia da parte autora no cumprimento do encargo processual de viabilizar o regular andamento do feito. Custas pela parte autora e sem honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. 327612922, a apelante sustenta, em suma: (i) que a extinção do feito foi prematura, haja vista não ter sido efetivada a intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, requisito imprescindível à extinção fundada em abandono do processo; (ii) que houve expedição de citação pessoal da parte autora em 11/03/2024, Id. 143974317, para recolhimento de custas referente a pesquisas de endereço e, após o ocorrido, não há nos autos qualquer comprovação de nova intimação pessoal tendo a sentença de abandono sido proferida sem o devido preenchimento do requisito em questão; (iii) que o Juízo
a quo
não observou os princípios fundamentais do processo civil moderno, especialmente a primazia da resolução de mérito e a cooperação processual (art. 6o do CPC) e (iv) que o processo se encontrava em curso e foram realizadas diligências para localização do réu, mas sem êxito, sendo indevida a atribuição de culpa exclusiva à parte autora.

Ao final, requer o provimento da apelação, com a reforma da sentença, para determinar o prosseguimento do feito, com a retomada das diligências de citação do réu.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão controvertida diz respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, porquanto não esgotados os meios existentes para a efetiva citação do apelado.

Pois bem.

Nos termos do art. 240, §1o e §2o, do CPC, a citação válida é requisito essencial à constituição e ao desenvolvimento válido e regular do processo. A ausência da citação, em prazo razoável, denota desinteresse processual da parte autora, sobretudo quando esta não promove diligências efetivas e completas, como o recolhimento das custas imprescindíveis à prática dos atos pretendidos.

No caso dos autos, verifica-se que não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo
a quo
, eis que, no curso dos autos foram enviadas todas as formas de localização da devedora. Contudo, sem sucesso.

Embora tenha a parte autora formalizado pedido de expedição de ofícios, não houve adimplemento de obrigação essencial – o recolhimento das taxas processuais devidas para a realização das pesquisas requeridas, o que inviabilizou qualquer andamento útil do feito.

Desse modo, inexistindo a indicação correta do endereço da parte ré e falta de o recolhimento das taxas processuais devidas, restou inviabilizada a marcha regular do respectivo procedimento, o que caracteriza a ausência de pressuposto objetivo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, vício esse que pode e deve ser conhecido, inclusive,
ex officio
em qualquer grau de jurisdição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que a inércia da parte autora no cumprimento de determinações judiciais voltadas à citação justifica a extinção do feito, ainda que se tenha apresentado pedido genérico de diligência, sem o respectivo adimplemento das condições para sua efetivação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.2 . A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Portanto, não se pode cogitar de mera irregularidade ou erro sanável, mas sim de omissão substancial no impulso processual, ensejando o reconhecimento da perda do interesse de agir, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Além do mais, o processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Como bem ponderado na sentença recorrida, o processo tramitava há mais de dois anos sem angularização, com sucessivas oportunidades conferidas à parte autora, que deixou de cumprir a medida indispensável à prática dos atos de citação – o recolhimento de taxas – revelando, assim, conduta incompatível com os deveres de diligência, lealdade e boa-fé processual.

Outrossim, a intimação pessoal se mostra prescindível no caso em apreço, vez que, a exigência legal prevista no § 1o do art. 485 do CPC, qual seja, a intimação pessoal da parte e do respectivo advogado, se limita às hipóteses descritas nos incisos II e III.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS EM SEDE DE MEDIDA LIMINAR PARA CONCESSÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO SUSPENSA - ARTIGO 98 , § 3o CPC -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ. 2. A concessão desse benefício não afasta a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência; o pagamento fica apenas suspenso nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
3. Não sendo realizada a citação dos réus, para fins de angularização processual, por ineficiência do autor, afigura-se impositiva a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.”

(N.U 0002277-67.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CITAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, IV, CPC – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
A inércia da apelante no cumprimento da decisão, acarreta na extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo. A intimação pessoal da parte para suprir a falta somente é exigível nos casos em que o processo ficar parado por mais de um ano, ou por abandono da causa, conforme disposição contida no art. 485, §1o, do CPC.”
(N.U 1001477-22.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023)

No mesmo sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. A inércia da parte autora em promover a citação da parte adversa, após quase 01 (um) ano do ajuizamento da ação, justifica a extinção do processo por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 2 Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ-DF 20160710113583 0010886-12.2016.8.07.0007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/04/2017, 2a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2017 . Pág.: 408/421)

E de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC
– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de sete anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.”

(N.U 0000009-59.2017.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026